Tribunal: STF
Processo: ARE 1518344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR SINDICATO DE SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS). MUNICÍPIO DE LAGES. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE PROMOÇÕES FUNCIONAIS NA BASE DE CÁLCULO DOS TRIÊNIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO SINDICATO. PROMOÇÕES FUNCIONAIS QUE ALTERAM O PADRÃO DOS VENCIMENTOS. PARCELA VENCIMENTAL QUE DEVE COMPOR O CÁLCULO DOS TRIÊNIOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO SINDICATO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. 1. Nos termos da Lei n. 1.575/1990, do Município de Lages, tanto a promoção quanto a progressão funcional implicam alteração do vencimento do(a) servidor(a) em razão de avanço na carreira. Já o adicional por tempo de serviço, de acordo com o art. 83, da Lei municipal n. 1.574/1990, tem como base de cálculo o vencimento do(a) servidor(a) público(a). 2. O Município de Lages estabelece rubricas distintas para o vencimento, as promoções e as progressões, de modo que calcula o adicional por tempo de serviço apenas considerando a rubrica do vencimento adicionado da parcela de progressão, desconsiderando o acréscimo vencimental correspondente à promoção. 3. Contudo, sendo a legislação de regência expressa ao estabelecer que as promoções dos(as) servidores(as) representam alteração de seus vencimentos básicos, é necessário que tais acréscimos pecuniários façam parte do cálculo dos triênios, tal como requer a parte autora na peça inicial. 4. Sentença de improcedência reformada. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente